Tribunal: TJES
Processo: 0009495-18.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009495-18.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ARIEL SOARES VENTURINI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SEGURADA. SÚMULA 609/STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por BANESTES SEGUROS S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ARIEL SOARES VENTURINI em ação de indenização por danos morais e materiais. O Juízo condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 105.907,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, afastando o pedido de danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão de informações sobre doenças preexistentes pela segurada configura má-fé apta a afastar a obrigação de indenizar; (ii) estabelecer o termo inicial e o índice aplicável aos juros de mora incidentes sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica securitária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação mais favorável ao consumidor em contratos de adesão.

A Súmula 609 do STJ dispõe que a recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios ou prova inequívoca de má-fé do segurado.

A seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, de modo que a recusa dependeria da comprovação da má-fé da segurada.

O ônus da prova da má-fé recai sobre a seguradora (CPC, art. 373, II), que não se desincumbiu, uma vez que os documentos médicos e laudos apresentados indicam bom estado de saúde da segurada e risco reduzido de evento cardíaco.

A prova testemunhal e o relatório de averiguações encomendado pela própria seguradora confirmam que a segurada não tinha conhecimento de cardiopatia capaz de gerar a presunção de má-fé.

A jurisprudência do STJ entende que a má-fé do segurado não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorreu.

Os juros de mora, em indenização securitária, incidem a partir da citação da seguradora, aplicando-se a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma de ofício da sentença apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, aplicando-se a taxa SELIC.

Tese de julgamento
:

A seguradora não pode recusar o pagamento da indenização securitária alegando doença preexistente se não exigir exames médicos prévios e não comprovar má-fé do segurado.

O ônus da prova da má-fé do segurado recai sobre a seguradora, por se tratar de fato impeditivo do direito do beneficiário.

Nas ações de cobrança de indenização securitária, os juros de mora incidem a partir da citação da seguradora, aplicando-se a taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 406, 765 e 766; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11. CDC, arts. 6º, VIII, e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.165.895/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.02.2018, DJe 23.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1.669.669/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.03.2018, DJe 05.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.512.579/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 16.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009495-18.2019.8.08.0030

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: ARIEL SOARES VENTURINI

JUIZ DE DIREITO: DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da r. sentença de Id. 14923292, integrada pela decisão em embargos de declaração de Id. 14923295, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ARIEL SOARES VENTURINI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 105.907,00 (cento e cinco mil, novecentos e sete reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, afastando, contudo, a pretensão de danos morais.

A sentença recorrida (Id. 14923292), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ré ao pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento da genitora do autor, Sra. Lorena de Almeida Soares. O dispositivo, após retificação em sede de embargos de declaração (Id. 14923295), fixou a condenação no valor de R$ 105.907,00 (cento e cinco mil, novecentos e sete reais), a ser corrigido monetariamente desde a contratação e acrescido de juros de mora a partir da negativa de pagamento. A pretensão de indenização por danos morais foi julgada improcedente. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 14923297), a seguradora Apelante pugna pela reforma integral do julgado. Sustenta, em suma, a legitimidade da recusa ao pagamento da indenização, ao argumento de que a segurada, Sra. Lorena de Almeida Soares, genitora do Apelado, era portadora de doença preexistente à contratação do seguro – hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus –, da qual tinha pleno conhecimento e que contribuiu para o seu óbito. Afirma que a omissão de tal informação na declaração de saúde configura má-fé, o que, nos termos dos arts. 765 e 766 do Código Civil e das cláusulas contratuais, a exime da obrigação de indenizar. Requer, subsidiariamente, a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a aplicação da taxa SELIC para os juros de mora e correção monetária.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir acerca da legitimidade da recusa da seguradora Apelante em efetuar o pagamento da indenização securitária ao beneficiário Apelado, sob o fundamento de omissão dolosa de doença preexistente por parte da segurada quando da contratação da apólice.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe uma interpretação contratual mais favorável ao consumidor, mormente em se tratando de contrato de adesão, como é o de seguro.

Em casos como o dos autos o entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da Súmula 609, deixa muito claro que:

SÚMULA 609, STJ:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Da exegese do referido enunciado sumular, extraem-se dois requisitos alternativos para a validade da negativa de cobertura por parte da seguradora: (i) a exigência de exames médicos prévios à contratação que atestem a condição de saúde do proponente; ou (ii) a comprovação inequívoca da má-fé do segurado no momento da declaração de saúde.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a seguradora Apelante, para efeito da contratação do seguro,
não
impôs à segurada a sujeição a nenhuma espécie de prévia consulta, avaliação ou análise médica, tampouco lhe exigiu a apresentação de laudos ou exames, sejam clínicos, de imagem ou laboratoriais.

Dessa forma, a legitimidade da recusa dependeria, impreterivelmente, da comprovação robusta e inequívoca da má-fé da segurada, Sra. Lorena de Almeida Soares, ao preencher a declaração de saúde.

Tal ônus probatório, por força do art. 373, II, do CPC, recai sobre a Seguradora, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor.

Contudo, após uma análise exauriente do acervo probatório, concluo que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus a contento. Pelo contrário, os elementos constantes nos autos militam em favor da boa-fé da segurada.

No caso, a adesão ao seguro pela de cujus ocorre em 21/06/2016, vindo a Segura a falecer por infarto agudo do miocárdio em 06/06/2019, portanto 03 anos depois da contratação do seguro, negando a Apelante a cobertura securitária do Dependente (Autor), sob a justificativa de má-fé da Segurada ante a ciência de doença pré-existente, não informada ao tempo da adesão.

A Apelante apega-se, fundamentalmente, em uma Declaração Médica (fl. 23), datada de
11/07/2019
, na qual o Dr. Luciano Colognese Marques atesta que a segurada, em consulta para avaliação de risco cirúrgico realizada em
07/06/2016
(data anterior à contratação do seguro), “
Era hipertensa prévia com bom controle pressórico e
não apresentava sinais e sintomas de coronariopatia naquela data
.
”

Ora, o próprio documento utilizado pela seguradora para fundamentar sua recusa é claro ao afirmar que, apesar da hipertensão, a condição estava sob
devido controle pressórico
e, de forma crucial, que
não se revelavam presentes quaisquer sinais ou sintomas de coronariopatia
na data da avaliação.

A tese da Apelante é ainda mais fragilizada pelo documento denominado “Esclarecimento Médico” (fl. 243), emitido pelo mesmo profissional, no qual se consignou, com base no Escore de Framingham – método utilizado para avaliar o risco de eventos cardiovasculares –, o seguinte:

“Pelo calculo a paciente apresentava
< 1% de risco cardiovascular em 10 anos
, ou seja,
chance de infarto <1 % em 10 anos
.
Portanto, diante da avaliação física; laboratorial ; eletrocardiográfica e apresentar
pressão arterial controlada na ocasião, a paciente apresentava BAIXO risco de infarto em l0 anos
.”

Trata-se de uma constatação técnica que revela ser praticamente nulo o risco de a segurada sofrer um infarto –
causa mortis
que vitimou a segurada – no período de 10 anos a contar da avaliação.

Tal fato, por si só, derrui a alegação de que ela teria agido de má-fé ao omitir uma condição de saúde que, segundo avaliação médica especializada, não representava um risco iminente ou sequer provável para o evento que culminou em seu falecimento.

Corroborando tal entendimento, o depoimento prestado pelo referido médico em audiência de instrução e julgamento é elucidativo.

O profissional foi categórico ao afirmar que a segurada
“não tinha sinais premonitórios de infarto ou cardiopatia dilatada como foi descrito no laudo do óbito”
(minuto 30 do vídeo). E acrescentou:
“Nessa consulta do risco cirúrgico, ela
(segurada)
não tinha nenhuma alteração no exame físico, eletrocardiográfico ou queixa de alguns sintomas que me levasse a desconfiar que ela poderia ter um infarto nos próximos meses, por exemplo. Quando eu coloco assintomático, quer dizer que está sem sintomas. (...) Então, se durante a consulta se ela tivesse algumas coisas relacionadas à causa do óbito que foi infarto, naquela ocasião, provavelmente esse risco cirúrgico não seria liberado, faria outros exames para investigar.”

Portanto, se nem mesmo a avaliação médica especializada, realizada para fins de um procedimento cirúrgico, foi capaz de detectar qualquer sinal de risco cardíaco relevante, não é razoável exigir que a segurada, leiga, tivesse a ciência de uma doença preexistente apta a influenciar na aceitação do seguro, especialmente quando a sua única condição diagnosticada – hipertensão – encontrava-se devidamente controlada.

Adicionalmente, o próprio “Relatório de Averiguações de Sinistros de Pessoas” (fls. 173/177), produzido por empresa contratada pela própria Apelante para investigar o sinistro, paradoxalmente, reforça a tese do Autor, ruindo a tese de ciência de doença preexistente determinante à causa mortis.

Após realizar entrevistas com familiares, colegas de trabalho e vizinhos, e consultar registros hospitalares, a conclusão do parecer foi a seguinte:

“PARECER: Conforme documentação coletada a segurada teve morte por enfarto do miocárdio e
não tinha conhecimento de problemas de ordem cardiológica mesmo sendo ela hipertensa
.”
(fl. 176).

É de se notar, com perplexidade, que a conclusão da Seguradora vai de encontro ao que foi apurado por seus próprios instrumentos de averiguação, apegando-se a elementos descontextualizados que lhe são convenientes para negar a cobertura contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
a má-fé do segurado não se presume,
devendo ser cabalmente comprovada pela seguradora, o que, repita-se, não ocorreu no caso vertente.

Nos dizeres da Corte,
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que
o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde
necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida
,
e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.(...)
” (AgInt no AREsp n. 1.914.987/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.).

E mais, “Consoante cediço no STJ, a suposta má-fé do segurado (decorrente da omissão intencional de doença preexistente) será, excepcionalmente, relevada quando, sem sofrer de efeitos antecipados, mantém vida regular por vários anos, demonstrando que possuía razoável estado de saúde no momento da contratação/renovação da apólice securitária. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.165.895/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018.)”.

Destarte, não tendo a seguradora Apelante se desincumbido do ônus de comprovar a má-fé da segurada no ato da contratação, e não tendo exigido exames médicos prévios, a recusa de pagamento da indenização securitária se revela ilícita, devendo ser mantida a r. sentença que a condenou ao cumprimento da obrigação contratual.

Por fim, tenho por certo que a sentença comporta um pequeno decote, apenas no que toca o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização securitária, fixada pelo Juízo
a quo
na negativa de pagamento, enquanto que “
Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária,
os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora,
visto tratar-se de eventual ilícito contratual" (AgInt no REsp 1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018).
” (AgInt no AREsp n. 1.512.579/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

Ademais, os juros correrão pela Selic, à luz do artigo 406, do CC, que não admite cumulação com correção monetária.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reformando, de ofício a sentença, apenas a fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, segundo a taxa SELIC, a partir de quando não mais incidirá a correção monetária.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando a natureza e a pouca complexidade da causa, o local da prestação do serviço, e ainda, o razoável trabalho desenvolvido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.